Tribunal: TJSP
Processo: 2152301-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDAS PESQUISAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO, TANTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA, QUANTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE SECUROS PRIVADOS (SUSEP) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDAS PESQUISAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO, TANTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA, QUANTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE SECUROS PRIVADOS (SUSEP) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVANTE DE SE UTILIZAR DO MEIO PRETENDIDO POR FORÇA PRÓPRIA – ADEQUADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SECRETARIA DA FAZENDA (NOTA FISCAL PAULISTA) – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PESQUISA RELATIVA A EXISTÊNCIA/MANUTENÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, OU DE CONTRATOS DE SEGURO EM NOME DO DEVEDOR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE TEM CARÁTER ALIMENTAR, PORTANTO, IMPENHORÁVEL, TORNANDO ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NA FORMA EM QUE REQUERIDA – CONTRATOS DE SEGURO QUE NÃO SE MOSTRAM PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, POR NÃO SE TRADUZIREM EM INVESTIMENTO, MUITO MENOS POR NÃO REGISTRAREM SALDO FINANCEIRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.